Tribunal: CARF
Processo: 11020.725028/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2007
PEDIDO DE PERÍCIA / DILIGÊNCIA E PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação de provas. O simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las prescindíveis, não acarreta em cerceamento de defesa.
A realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de perícia, ou mesmo de diligência, que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia. Inexiste cerceamento de defesa
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.

RESTITUIÇÃO.
Somente podem ser restituídos os valores pagos ou recolhidos indevidamente ou a maior que o devido. A parcela do pedido de restituição alocada às contribuições devidas não pode ser objeto de devolução.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.725028/2011-01
ACÓRDÃO
2402-012.947 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GENERE DECORACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2007
PEDIDO
DE
PERÍCIA
/
DILIGÊNCIA
E
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE
E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação
de provas. O simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las
prescindíveis, não acarreta em cerceamento de defesa.
A realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do
julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de
perícia, ou mesmo de diligência, que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de perícia. Inexiste cerceamento de defesa
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.

Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.947 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.725028/2011-01
2
RESTITUIÇÃO.
Somente podem ser restituídos os valores pagos ou recolhidos
indevidamente ou a maior que o devido. A parcela do pedido de restituição
alocada às contribuições devidas não pode ser objeto de devolução.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
DRJ/POA, consubstanciada no Acórdão 10-51.762 (p. 471), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de manifestação de inconformidade da empresa Genere Decorações Ltda
contra o Despacho Decisório DRF/CXL no 015, de 11/01/2013 (fls. 218 a 225 dos
autos) que reconheceu parcialmente o seu direito creditório perante a Fazenda
Pública da União.
A manifestante, que foi optante pelo Simples - Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte até 30/06/2007, informou em Per/Dcomps possuir direito creditório frente
à RFB nas competências 05/2005 a 12/2005, 01/2006 a 12/2006, 01/2007 a
10/2007 e 13/2007, decorrente de recolhimentos à Previdência Social com código
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.947 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.725028/2011-01
3
de pagamento 2100 – Empresas em Geral (08/2007, 09/2007 e 13/2007), 2119 –
Empresas em Geral – Pagamento Exclusivo para Outras Entidades (07/2007 e
10/2007) e 2631 – Contribuição Retida sobre a NF/Fatura da Empresa Prestadora
de Serviço em todo o período.
A empresa Genere Decorações Ltda foi cientificada em 22/08/2013 por meio da
Intimação no 2/243/13/ARF/Sorac/BGS tanto do Despacho Decisório DRF/CXL no
015/2013 como de que, caso não se manifestasse no prazo de quinze dias, seria
realizada compensação de ofício do crédito existente no processo com os débitos
em nome da empresa Lazzari Móveis Ltda, por serem integrantes do mesmo
grupo econômico, em razão da responsabilidade solidária.
Em 06/09/2013 a empresa, por meio do documento de fls. 264, expressamente
informou à RFB que não concordava com compensação de ofício proposta,
requerendo a imediata restituição dos valores apontados como incontroversos no
Despacho Decisório DRF/CXL no 015/2013.
Em 23/09/2013 o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade por
meio do instrumento de fls. 283 a 295 dos autos, juntado também às fls. 343 a
355, alegando em síntese que:
a) o Despacho Decisório é nulo por carência de fundamentação, já que apenas
julga improcedente o pedido em relação aos Per/Dcomp que menciona, sem
justificar o porquê da decisão. Afirma que a fundamentação apresentada no
despacho refere-se apenas à parte do crédito que foi parcialmente deferida;
b) em razão da ausência de fundamentação do Despacho Decisório no que se
refere ao indeferimento da restituição, houve prejuízo ao contraditório
administrativo, à ampla defesa e ao devido processo legal;
c) é legítimo o crédito objeto do pedido de restituição. Argumenta que os
recolhimentos que realizou foram desconsiderados em face do Auto de Infração
no 37.269.768- 2, mas não houve a comprovação de que os valores postulados já
foram alocados em pagamento de tributo, isto é, mediante apresentação de
demonstrativo detalhando o destino dos valores;
d) entende que não se pode afirmar que os valores relativos às contribuições
descontadas dos contribuintes individuais nos períodos de 05/2005 a 10/2006 e
11/2006 a 06/2007 não foram incluídas no Auto de Infração no 37.269.768-2. O
fato de haverem sido relacionadas na planilha (coluna D) as contribuições
descontadas dos contribuintes individuais (CI) não faz prova ou mesmo gera a
presunção de que não estão presentes no Auto de Infração. Rechaça a alegação
de que no período de 11/2006 a 01/2007 foram compensados cerca de R$
21.011,12, pois basta o exame dos resumos das GFIPs em questão, que anexa,
para se constatar que não houve qualquer espécie de compensação no período;
e) entende que é necessária a realização de perícia técnico contábil nos termos do
artigo 16, IV do Decreto no 70.235/1972, para esclarecer quais são os valores
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.947 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.725028/2011-01
4
efetivamente devidos ao contribuinte a título de restituição. Indica o perito e
formula os quesitos.
Da restituição da parte incontroversa
Em decorrência da sentença proferida no Mandado de Segurança no 5010973-
08.2014.404.7107/RS, que reconheceu o direito do contribuinte de ver afastada a
compensação de ofício dos débitos tributários de titularidade da empresa Lazzari
Móveis Ltda, incluídos em parcelamento fiscal, os valores reconhecidos no
Despacho Decisório DRF/CXL 015/2013 foram atualizados e restituídos em
03/07/2014 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul (fls.
439/441).
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
susodito Acórdão no 10-51.762 (p. 471), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2007
PEDIDO DE PERÍCIA.
O pedido de perícia que tem por objeto o exame de questões que puderam ser
respondidas com base nos elementos dos autos deve ser indeferido, por
prescindível.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2007
RESTITUIÇÃO.
Somente podem ser restituídos os valores pagos ou recolhidos indevidamente ou
a maior que o devido. A parcela do pedido de restituição alocada às contribuições
devidas não pode ser objeto de devolução.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o competente recurso voluntário (p. 480), defendendo, em síntese, a nulidade da decisão de
primeira instância por cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da realização
de prova pericial para fins de mensuração do crédito a restituir.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.947 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.725028/2011-01
5
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Pedido de
Restituição de contribuição previdenciária que, de acordo com a Contribuinte, recolheu
indevidamente nas competências de maio de 2005 a outubro de 2007, incluindo o décimo terceiro
de 2007 (13o/2007), em decorrência da aplicação do art. 89 da Lei no 8.212, de 24/07/1991, por
ter recolhido contribuições sociais previdenciárias indevidamente e que tais contribuições foram
lançadas no CNPJ 01.754.164/0001-77.
Por meio do Despacho Decisório de p. 218, o direito creditório pleiteado foi
parcialmente reconhecido. Irresignada, a Contribuinte apresentou a competente manifestação de
inconformidade (p. 283), defendendo, em síntese, (i) a nulidade do despacho decisório por
ausência de fundamentação e (ii) a necessidade de realização de prova pericial para apuração dos
valores efetivamente a serem restituídos.
A DRJ julgou improcedente aquela defesa administrativa (Acórdão no 10-51.762 – p.
471), tendo a Contribuinte, então, apresentado o competente recurso voluntário, arguindo, em
síntese, a nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa em
razão do indeferimento da realização de prova pericial para fins de mensuração do crédito a
restituir.
Vejamos, então, as razões de decidir do r. acórdão:
A alegação de que o Despacho Decisório é nulo por carência de fundamentação,
já que apenas julga improcedente o pedido em relação aos Per/Dcomp que
menciona, sem justificar o porquê da decisão, não tem razão de ser.
O artigo 89 da Lei no 8.212/1991 assegura ao contribuinte o direito à restituição
quando houver pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, mas
à Secretaria da Receita Federal do Brasil compete a verificação da efetiva
existência do direito creditório.
Verifica-se que o Despacho Decisório, acompanhado da planilha Cálculo do Saldo
a Restituir (fls. 218 a 227), demonstra ao contribuinte o contexto em que foi
analisado o pedido de restituição e as razões para o deferimento apenas parcial
de seu pedido.
A planilha Cálculo do Saldo a Restituir apresenta esmiuçadamente, competência a
competência, todas as informações utilizadas para chegar ao saldo final a restituir
ao contribuinte. Trata-se, exatamente, do demonstrativo detalhado requerido
pela manifestante. Ao final da planilha existe o detalhamento do conteúdo de
todas as colunas sob o título Observações, salientando-se que o saldo restituível
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.947 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.725028/2011-01
6
(coluna M) corresponde à seguinte fórmula: M = (G+I+K) – (H+J+L), e o saldo final
a restituir (coluna P) diminui deste valor as compensações já efetuadas pelo
contribuinte nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIPs das competências 07/2007, 08/2007 e 09/2007.
Observa-se que as colunas B a H da planilha apenas transcrevem informações
extraídas das próprias GFIPs elaboradas e transmitidas pelo contribuinte.
Portanto, não são informações por ele desconhecidas.
Para chegar à soma das contribuições devidas em cada competência (coluna G),
ponto de partida para identificar se havia de fato o valor a restituir, foram
somadas a contribuição patronal - a partir de 07/2007 (coluna B), a contribuição
descontada dos empregados (coluna C) e a contribuição descontada dos
contribuintes individuais (coluna D), e deduzidos o salário-família e o salário-
maternidade (coluna E) e as compensações declaradas pelo contribuinte em GFIP
– 07/2007, 08/2007, 09/2007 e 13/2007 (coluna F).
A coluna H demonstra o valor das retenções decorrentes da Lei no 9.711/1998,
também declaradas em GFIP.
Em razão da existência do processo de restituição no 35257.000227/2005- 41, de
14/01/2008, com decisão favorável à requerente, e que também continha as
competências 05/2005 a 10/2005 aqui solicitadas novamente, os valores que já
haviam sido restituídos foram deduzidos do saldo a restituir deste processo de
restituição, evidentemente que para não haver devolução em duplicidade. Tais
valores estão demonstrados na coluna I.
A coluna J demonstra o valor das contribuições dos segurados empregados
lançado no Auto de Infração no 37.269.768-2. Conforme esclarece o Despacho
Decisório, em procedimento de fiscalização na empresa Lazzari Móveis Ltda, CNPJ
01.754.164/0001-77, a autoridade lançadora concluiu que a empresa Genere
Decorações Ltda não passava de empresa comumente denominada de fachada,
ou mero setor de produção da primeira, motivo pelo qual todos os seus
empregados foram considerados, para fins de lançamento das contribuições
previdenciárias, como empregados da empresa autuada. Em decorrência da ação
fiscal foi emitido, entre outros, o Auto de Infração Debcad no 37.269.768- 2,
correspondente à parte devida pelos segurados empregados nas competências
01/2005 a 06/2007, registrada nos levantamentos “E1 – Empregados Genere
Decorações” (multa de 24%) e “E11 – Empregados Genere Decorações” (multa de
75%). Este Auto de Infração foi incluído em parcelamento especial em
21/06/2011. Foram juntadas a estes autos cópias dos extratos constantes do
Sistema de Cobrança Dataprev/INSS, onde ficou demonstrado que os
levantamentos E1 e E11 foram inclusos no Auto de Infração Debcad no
37.269.768-2. Portanto, considerando que o lançamento referia-se apenas aos
segurados empregados, informação extraída daquele processo, não procede a
alegação do manifestante de que não se poderia afirmar que os valores relativos
às contribuições descontadas dos contribuintes individuais nos períodos de
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.947 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.725028/2011-01
7
05/2005 a 10/2006 e 11/2006 a 06/2007 não foram incluídas no Auto de Infração
no 37.269.768-2. Ademais, ainda que estivesse incluído, verifica-se que os valores
lançados no Auto de Infração no 37.269.768-2 são inferiores à contribuição
descontada dos segurados. Na prática, pode-se colocar a questão de outra forma:
o cálculo considerou a soma das contribuições descontadas dos segurados
empregados e das contribuições descontadas dos contribuintes individuais,
declaradas em GFIP pelo contribuinte, e diminuiu o valor lançado no Auto de
Infração no 37.269.768-2, que já estavam parcelados, para evitar a cobrança em
duplicidade. Portanto, só está sendo considerada como contribuição ainda devida,
para fins de cálculo da restituição, a diferença que não foi parcelada. Assim, ao
contrário do entendimento da manifestante, os recolhimentos que realizou não
foram desconsiderados em face do Auto de Infração no 37.269.768-2.
Em face do exposto, torna-se desnecessária perícia para responder aos quesitos 1
e 2 formulados pelo contribuinte, pois já abordados nesta decisão: 1) Auditar o
Auto de Infração no 37.269.768-2 em que incluídos os valores já pagos pela
contribuinte Genere Decorações Ltda; e 2) Esclarecer, com base na análise do AI
auditado, se foram incluídos no mesmo os valores relativos aos Contribuintes
Individuais.
A coluna K apresenta os valores devidos relativos às contribuições de terceiros, a
partir de 07/2007, quando a empresa deixou de ser optante pelo Simples.
A coluna L demonstra os recolhimentos efetuados a partir de 07/2007 nas Guias
da Previdência Social – GPS com os códigos 2100 (empresas em geral) e 2119
(contribuições para outras entidades e fundos).
É necessário observar que as guias de recolhimento objeto dos Per/Dcomps de fls.
2 a 112 podem conter tanto recolhimentos destinados à Previdência Social como
recolhimentos destinados a outras entidades e fundos. As GPS código 2631
destinam-se à Previdência Social. As GPS código 2119 são referentes a
recolhimento a outras entidades e fundos. Já as GPS código 2100 podem conter
tanto recolhimentos à Previdência Social como recolhimentos a outras entidades
e fundos. A discriminação consta do campo próprio da guia.
Passa-se a analisar a questão relativa às compensações nas competências
11/2006 a 01/2007.
Equivocadamente, o contribuinte entendeu que o Despacho Decisório informou
que no período de 11/2006 a 01/2007 foram compensados cerca de R$ 21.011,12,
supostamente declarados em GFIP, que juntou aos autos para demonstrar seu
ponto de vista. Na realidade, a informação contida no Despacho Decisório é outra:
no período de 11/2006 a 01/2007 os valores a restituir devem ser diminuídos de
R$ 21.011,12, que é a soma do valor compensado pela requerente nas
competências 07/2007 a 09/2007, conforme sua própria declaração em GFIP. Ou
seja, o crédito existente nas competências 11/2006 a 01/2007 já foi utilizado pelo
contribuinte nas competências 07/2007 a 09/2007 (e 13/2007, conforme consta
da planilha), mediante compensação. Na competência 13/2006 não havia pedido
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.947 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.725028/2011-01
8
de restituição formulado, mas o saldo restituível de R$ 4.000,12 foi requerido na
competência 12/2006, por meio do Per/Dcomp no 13458618482505101216-4639.
Efetivamente, a planilha demonstra na coluna F que, além da utilização do valor
da retenção decorrente da Lei no 9.711/1998, as GFIPs do contribuinte
registraram compensação de valores nas competências 07/2007 (R$ 9.815,07),
08/2007 (R$ 5.586,52), 09/2007 (R$ 5.596,43) e 13/2007 (R$ 13,10), cuja soma é
R$ 21.011,12.
A mesma planilha demonstra na coluna O que os valores restituíveis de R$
4.105,37 (11/2006), R$ 2.981,98 (11/2006), R$ 4.000,12 (12/2006), R$ 6.969,91
(12/2006) e, parcialmente, R$ 2.953,74 (01/2007), cuja soma é R$ 21.011,12, são
os créditos utilizados na compensação com as contribuições devidas nas GFIPs de
07/2007, 08/2007 e 09/2007, bem como 13/2007.
Portanto, é inócua a apresentação pelo manifestante das GFIPs das competências
11/2006 a 01/2007, pois ali, efetivamente, não consta o valor compensado, mas
apenas o valor da retenção decorrente da Lei no 9.711/1998. As GFIPs das
competências 07/2007, 08/2007 e 09/2007, bem como 13/2007, onde
efetivamente ocorreu a compensação, não foram trazidas aos autos.
Tendo a questão sido elucidada neste voto, torna-se prescindível a perícia para
responder aos quesitos 3 e 4 formulados pelo contribuinte: 3) Responder se é
possível, da análise das GFIP’s da Contribuinte das competências de 11/2006 a
01/2007, afirmar que houve qualquer espécie de compensação; e 4) Acaso
afirmativa a resposta ao quesito anterior, mensurar qual o valor compensado a
ser abatido do saldo a restituir da Requerente.
Por fim, a alegação do contribuinte de que inexiste justificativa para a
improcedência do pedido de restituição das competências 11/2006, 12/2006,
07/2007 a 10/2007 e 13/2007 não se sustenta. O Despacho Decisório é
suficientemente claro ao demonstrar que o valor total da restituição pleiteada
não poderia ser devolvido em razão de fatores não considerados pelo
contribuinte quando de seu pedido, tais como a existência de contribuições não
recolhidas, a existência de valores já restituídos anteriormente em outro processo
de restituição e a existência de compensações em algumas competências. O
exame dos dados informados na planilha anexa ao Despacho Decisório demonstra
que, após a apropriação às contribuições devidas, todo o valor recolhido/retido
nas competências 11/2006, 12/2006, 07/2007 a 09/2007 e 13/2007 foi utilizado,
bem como parcialmente na competência 10/2007, não existindo saldo a restituir.
E este constitui o motivo do indeferimento da restituição nestas competências.
O contribuinte estava de posse de todos estes dados e não demonstrou
concretamente a existência de alguma inconsistência nos cálculos para fins de
alteração da restituição dos valores recolhidos a maior.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.947 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.725028/2011-01
9
A teor do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, cabe ao manifestante, dentro do
prazo de defesa, apresentar a manifestação com os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, bem como trazer aos autos as provas que possuir.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Dessa forma, é ineficaz a simples manifestação de discordância sem a
apresentação de documentos hábeis a comprovar a existência das alegadas
inconsistências no Despacho Decisório.
Pelos motivos expostos, conclui-se que não é possível a restituição da totalidade
dos valores requeridos pelo contribuinte nos Per/Dcomp, em razão de que parte
já foi alocada às contribuições devidas, não havendo alteração a fazer no
Despacho Decisório DRF/CXL no 15/2013.
A exemplo dos demais quesitos à perícia, também o de no 5 deve ser indeferido,
eis que já elucidado neste voto: 5) Esclarecer se da análise das planilhas anexadas
pelo Agente Fiscal responsável, é possível identificar alguma causa ao
indeferimento
dos
Per/Dcomp’s
no
20158528102505101216-5874,
23607775482505101216-6800,
13458618482505101216-4639,
13815699282505101216-5065,
16518544672505101216-2615,
23409210512505101216-2739,
35343581602505101216-0182,
08767048142505101216-7839,
31073165082505101216-9506,
03268934302505101216-2256,
19747402332505101216-1876
e
35342832172505101216-0121, relativos ao período de apuração de 11/2006,
12/2006, 07 a 10/2007 e 13o/2007.
O indeferimento do pedido de perícia formulado pelo sujeito passivo, por
prescindível para a solução do litígio, encontra amparo no artigo 18 do Decreto no
70.235/1972.
Como se vê, a decisão de primeira instância, de forma fundamentada e embasada,
negou provimento à manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte. Impõe-se,
assim, a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Observe-se pela sua importância que, conforme destacado pela DRJ, a Contribuinte
não logrou demonstrar concretamente a existência de alguma inconsistência nos cálculos
efetuados pela Unidade de Origem, para fins de alteração da restituição dos valores recolhidos a
maior.
Neste espeque, resta ineficaz a simples manifestação de discordância sem a
apresentação de documentos hábeis a comprovar a existência das alegadas inconsistências no
Despacho Decisório.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.947 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.725028/2011-01
10
Especificamente em relação ao pedido de realização de perícia, conforme
destacado pela DRJ, o pedido de perícia contábil é totalmente prescindível, por estarem acostados
aos autos os elementos necessários e suficientes à formação da convicção do julgador para a
decisão do presente processo.
A realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida
por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado,
fora do campo de atuação do julgador.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de perícia, ou mesmo
de diligência, que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o
pedido de perícia.
Destaque-se, outrossim, que, na forma do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 501
DF CARF MF
Original